Tribunal: STF
Processo: ARE 1517905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. 



    COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN. DIREITO DO EMPREGADO À MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE APÓS A APOSENTADORIA. ADMISSÃO ANTES DA PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA. PREVISÃO NO EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO.



    Trata-se de pedido de manutenção do plano de saúde ao empregado aposentado, à época da sua dispensa do emprego. Nos termos do acórdão regional, o reclamante foi admitido na empresa reclamada (1989), antes da sua privatização (1992), cujo edital assegurou o direito à manutenção do plano de saúde também aos empregados aposentados. Além disso, constou do acórdão regional que o reclamante, quando dispensado (2018), já se encontrava aposentado (2016). Ressalta-se a impossibilidade de reexame dessas premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão regional, nesta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Não merece provimento o agravo com base na tese de ausência de direito adquirido à manutenção do plano de saúde ao reclamante, porquanto que não infirma os fundamentos da decisão agravada, quanto à impossibilidade de revogação de vantagem já incorporada ao patrimônio jurídico do empregado, à luz da Súmula nº 51 do TST. Prevalece na jurisprudência desta Corte superior que o entendimento no sentido da manutenção do plano de saúde aos empregados da CSN aposentados, cuja admissão foi anterior à privatização da empresa, como é o caso do autor, o que afasta as alegações de ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e de contrariedade às Súmulas nºs 51, item II, e 288, item II, do TST, e a divergência jurisprudencial suscitada, nos termos do § 7º do artigo 896 da CLT e da Súmula nº 333 desta Corte superior. Precedentes.



    Agravo desprovido. 



    INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO ABRUPTO DO PLANO DE SAÚDE. DANO IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO.



    Trata-se de pedido de indenização por dano moral referente ao cancelamento abrupto do plano de saúde fornecido ao autor, após a sua dispensa do emprego. A jurisprudência prevalecente nesta Corte superior firmou entendimento de que o cancelamento repentino do plano de saúde a que tinha direito o trabalhador aposentado consiste em constrangimento e dano moral in re ipsa, por desrespeito a direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, motivo pelo qual não subsistem as alegações de ofensa ao artigo 5º, incisos V e X, da Constituição da República. Precedentes.



    Agravo desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2019).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente